Tribunal: STF
Processo: RHC 53373
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
Organização Judiciária Militar. Substituições de juízes do Conselho Especial de Justiça; casos em que podem ocorrer. Legitimidade, na hipótese, da maioria das substituições impugnadas. Dúvidas sobre a de algumas delas, destituídas de relevância à vista do art. 509 do Código de Processo Penal Militar. Recurso de habeas desprovido.